Tribunal: TJMT
Processo: 1002672-02.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINE ARAUJO FAGUNDES - CPF: 029.561.061-12 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO - CÁLCULO ELABORADO PELO EXECUTADO QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De início, registro que o excesso à execução é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida até mesmo de ofício, e em qualquer grau de jurisdição.

2.

No caso em análise, evidentemente, há excesso de execução, uma vez que os valores discutidos nos autos se limitam ao desconto mensal de R$ 123,69 que tiveram início em janeiro/2017 conforme se comprova pelos holerites juntados na inicial.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução opostos pelo executado banco BMG para reconhecer o excesso de execução no cálculo apresentado pela Exequente. Naquela oportunidade reconheceu como devido o valor de R$ 13.333,24 (treze mil trezentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), correspondente a restituição do valor indevidamente descontado do holerite da autora a partir de
janeiro/2017.

Em suas fundamentações recursais a parte Autora/Exequente se insurge com a referida sentença, uma vez que os descontos se iniciaram no ano de
2014
, razão pela qual a execução deve prosseguir até atingir o valor total devido correspondente a R$ 22.693,84 (vinte e dois mil seiscentos e noventa e três e oitenta e quatro centavos).

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início, registro que comungo do entendimento de que o excesso à execução é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida até mesmo de ofício, e em qualquer grau de jurisdição.

Isso porque não obstante o excesso da execução seja matéria de defesa do devedor, também é questão afeta a condição da ação executiva/cumprimento de sentença, cuja análise, por óbvio, é dever do magistrado. Afinal, a execução não é colocada à disposição do exequente para a satisfação de direito não expresso no título e, tampouco, pode o processo servir de palco para enriquecimento sem causa.

Entender o contrário seria legitimar a conduta do Exequente de má-fé que apresenta cálculos absurdos e destoantes do título executivo e que faria jus à percepção do excesso caso o devedor, por exemplo, perdesse o prazo para opor embargos, transformando-se o processo executivo, conforme acima mencionado, em solo fértil para o locupletamento ilícito.

Pois bem.

A recorrente sustenta que os danos materiais correspondem ao montante de R$ 22.693,84, uma vez que o primeiro desconto indevido ocorreu em
novembro/2014
, assim, a sentença proferida em fase de cumprimento de sentença que reconheceu o primeiro desconto a partir de janeiro/2017 merece reforma.

Em que pese a insurgência da Exequente, suas alegações não comportam acolhimento.

Vislumbra-se que em sua petição inicial a parte autora informa desconhecer os descontos realizados em seu holerite referente as parcelas mensais no valor de
R$ 123,69.

Ocorre que após o trânsito em julgado da sentença, já na fase de execução, a parte sustenta que os descontos se iniciaram em novembro/2014, contudo, eram realizados em parcelas “desmembradas”, iniciando no valor de
R$ 60,82.

Entretanto, em análise a rede mundial de computadores, pode-se observar que a consumidora ajuizou diversas ações em face do banco BMG, inclusive, nos autos do processo no 1002671-17.2019.8.11.0006 a parte autora busca especificamente a declaração de inexistência de débito e restituição do valor referente a mencionada parcela de R$ 60,82.

Destaco, ainda, que o feito já transitou em julgado, tendo a Autora recebido naqueles autos a quantia de R$
17.576,00 (dezessete mil quinhentos e setenta e seis reais).

Deste modo, evidentemente, há excesso de execução, uma vez que os valores discutidos nos autos se limitam ao desconto mensal de R$ 123,69 que tiveram início em janeiro/2017 conforme se comprova pelos holerites juntados na inicial.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Por consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CAROLINE ARAUJO FAGUNDES
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022